Tribunal: TJSP
Processo: 2379656-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Procedimento do Juizado Especial. Competência recursal da turma recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deixou de acolher o pedido de ilegitimidade de parte do Município.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante deve ser

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Procedimento do Juizado Especial. Competência recursal da turma recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deixou de acolher o pedido de ilegitimidade de parte do Município.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante deve ser mantida no polo passivo do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A competência para julgamento de recursos provenientes de ações que tramitam sob o procedimento dos Juizados Especiais é atribuída às respectivas Turmas Recursais, conforme art. 39 do Provimento no 2.203 do Conselho Superior da Magistratura.
4. A sentença executada foi proferida em processo que tramitou sob o rito do Juizado Especial, o que retira a competência da 10a Câmara de Direito Público para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido, com determinação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41, § 1o; Provimento 2.203 do CSM, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: n/a.